Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723656-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR AGRAVADO: URBELUZ ENERGETICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO ajuizada por URBELUZ ENERGÉTICA S/A: “Conforme decisão de id 139661916, foi deferida a realização de prova pericial. O perito apresentou a manifestação de id 155978404, na qual solicita esclarecimentos acerca da abrangência da prova pericial. Informo ao perito que a perícia deverá esclarecer se a primeira requerida era insolvente na data da celebração do instrumento particular de transação e outras avenças de ID no 14369229, ou seja, em 20/12/2016, bem como se este negócio jurídico realizado acarretou a insolvência da 1a requerida e se esta encontra-se atualmente insolvente. Intime-se o perito acerca da presente decisão, bem como para apresentar o laudo pericial, no prazo de 30 dias.” (...) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Aguarde-se o prazo para entrega do laudo pericial, conforme decisão de id 156391751.” A Agravante sustenta que “a prova pericial deferida não deve se estender por período superior ao absolutamente necessário, sob pena de se configurar medida oblíqua de afastamento de sigilos – bem como de se promover verdadeira e imotivada devassa sobre informações da Agravante e de seus sócios”. Salienta que “o quesito acerca da solvência da ré COBRAPAR na data em que celebrado o negócio jurídico, bem como da hipótese de ter o negócio jurídico a tornado insolvente naquele momento são suficientes para solucionar a lide de acordo com os pedidos formulados pela Agravada na peça de ingresso”. Conclui que “O objetivo lícito à perícia seria tão somente a demonstração de existência ou não de requisito essencial à configuração da fraude pauliana: o eventus damni”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “limitando-se o período de análise pericial ao efetivamente compatível e necessário ao fim do processo, extirpando-se o quesito referente ao segundo ponto da perícia contábil, visto que o atual estado de solvência da Agravante é irrelevante para solução da controvérsia da ação pauliana”. Preparo recolhido (IDs 47888038 e 47888039). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que define o objeto da prova pericial e o prazo para a sua conclusão, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Ressalte-se que as partes têm a faculdade de formular quesitos atinentes aos pontos que entendem pertinentes para a elucidação da controvérsia e que eventual ofensa a sigilos legais pode ser enfrentada por meios adequados. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator